Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO CANCELAMENTO. PRAZO DE 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. DEMORA NA RESPOSTA PELO PLANO QUANTO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PRAZO NÃO OBSERVADO PELA OPERADORA. GERAÇÃO INDEVIDA DE FATURAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato de prestação de serviços e declarar a inexistência de débitos referentes aos meses de março e abril de 2021. Além de condenar o recorrente em se abster de efetuar cobranças relativas a tais meses, sob pena de multa. Em seu recurso, sustenta agiu de acordo com trâmite burocrático e que o cancelamento se deu por culpa do autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29758356 e 29758357). Contrarrazões não apresentadas (ID 29759215).
III. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, consoante se extrai dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, inferindo-se do contrato entabulado entre as partes que a parte ré é prestadora de serviços, sendo a parte autora, seu destinatário final. Ademais, nos termos do art. 6o, III, do CDC, as informações passadas ao consumidor devem ser claras e adequadas.
IV. Extrai-se dos autos, que a parte autora requereu o cancelamento em 19.01.2021 e teve analisado seu pedido em 16.03.2021. Esse período não foi observado para fins de cancelamento, gerando indevidamente faturas após o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, conforme cláusula 12.2.2.1 do contrato.
V. Desse modo, o marco inicial do prazo de 60 dias deve ser janeiro de 2021, portanto, escorreita a sentença na sua integralidade.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.